Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001199-28.2021.8.11.0000
Recorrente: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
Recorrido: Cotton - Link Arames Ltda. ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 105121525):
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE DEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUIZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO – CONSTATAÇÃO PREVIA DE REAL CONDIÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA E DA REGULARIDADE DOCUMENTAL - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERICIA – DESNECESSIDADE – CONSTATAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA – ART. 51-A, § 5o DA LRF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A legislação da recuperação judicial, determina uma análise formal da documentação, nos artigos 48 e 51, sendo assim, o magistrado defere o processamento do pedido em juízo sumário de cognição, se a empresa apresentar os requisitos mínimos estabelecidos na lei.
A realização de perícia prévia não possui a função de aferir minunciosamente a viabilidade econômica da empresa.
A Lei 14.112 que alterou a LRF estabelece em seu art. 51-A, § 5o veda o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise da viabilidade econômica do devedor”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001199-28.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06/10/2021, p. 26/10/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado, mantendo, assim, a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de recuperação judicial movida pelas agravadas, deferiu o pedido processamento da recuperação judicial, além de outras medidas.
A parte recorrente alega violação aos artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que “o perito não trouxe aos autos documentos que pudessem demostrar que a recuperanda teria capacidade de soerguimento, eis que é totalmente inviável o Estado deferir a recuperação judicial de uma empresa, sem claras condições para tal, vede que assim estaria apenas punindo os credores que nada tem a haver com a má gestão da empresa que, desde o ano de 2017 encontra -se com sérios problemas financeiros, ocorrendo até troca de sócios”.
Afirma que “o expert sequer apresentou um quadro resumido que indicasse e preenchesse os requisitos necessários para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, com base nos artigos 48 e 51 da LRF, tampouco uma análise dos fatos sob a ótica das matrizes avaliativas, seguindo o Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), conforme as análises padrão utilizada na maioria das recuperações atualmente em trâmite”.
Recurso tempestivo (id 109987950) e preparado (id 109882461).
Contrarrazões no id 113928478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “a perícia, tem o escopo de demostrar já de início ao juízo a viabilidade de recuperação da empresa e não apenas constatar que a mesma estar de portas abertas e se encontra no endereço indicado, eis que a realização de constatação prévia é determinada para evitar o deferimento de uma recuperação judicial de empresa totalmente inviável, inexistente, desativada ou que não reúna condições mínimas de alcançar os objetivos sociais almejados pela lei, de modo a observar fielmente os requisitos insculpidos nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005, principalmente no que concerne ao objetivo de garantir a continuidade da atividade empresarial em razão dos benefícios dela decorrentes”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“O fato do magistrado ter sido prudente ao determinar a realização de perícia prévia visa, apenas e tão somente, revelar o que dizem os documentos técnicos que instruem a petição inicial, não se trata, como quer a agravante como “uma verdadeira auditoria apta a analisar a viabilidade do negócio”, mas simples verificação preliminar dos documentos, ou seja, se a empresa existe, se há empregados, clientes e contratos, bem como a existência de indícios de utilização fraudulenta e abusiva da recuperação judicial.
Deve-se considerar que a viabilidade econômica depende de outros fatores que não estão ao alcance do juízo nesse momento preliminar, mas somente na fase da aprovação do plano de recuperação, aí sim, dependendo da aprovação dos credores”. (id 105121525 - Pág. 10) (g.n.)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que “o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores”, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A existência de jurisprudência dominante do STJ sobre a matéria discutida autoriza o desprovimento do recurso especial por meio de decisão monocrática, estando o princípio da colegialidade preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados. Precedentes.
2. Inadequada aplicação do óbice da Súmula 7/STJ à análise da questão atinente à aventada ilegalidade de designação de nova assembleia, motivo pelo qual reconsidera-se a deliberação monocrática no ponto, mantendo-se o desprovimento do reclamo por fundamento diverso.
2.1 O juízo acerca da necessidade de instalação de nova assembleia ante a mudança do quadro fático e da existência de novos elementos para elaboração de um plano de recuperação judicial efetivamente viável, aprovado pelos credores, acompanhado pelo Ministério Público, administrador judicial e deferido pelo Juízo recuperacional, está inserido no âmbito da liberdade negocial inerente à natureza jurídica do plano, inexistindo qualquer ilegalidade apta a permitir a intervenção do Poder Judiciário.
2.2 ‘O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores’ (REsp 1.660.195/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 10/4/2017).
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno parcialmente acolhido, mantendo-se o desprovimento do reclamo por fundamento diverso”. (AgInt no AREsp 1059178/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta aos artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.